Tribunal: TJSP
Processo: 1048065-60.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de infração marcária e concorrência desleal em razão de a ré revender calçados contrafeitos da marca CNS, de titularidade da autora – Contexto probatório que demonstra serem originais os calçados comercializados pela ré, empresa revendedora que se intitula

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de infração marcária e concorrência desleal em razão de a ré revender calçados contrafeitos da marca CNS, de titularidade da autora – Contexto probatório que demonstra serem originais os calçados comercializados pela ré, empresa revendedora que se intitula "Outlet", a qual alega tê-los adquirido diretamente das mesmas fabricantes que fornecem à autora – Alegação incontroversa - Autora que não se desincumbiu do ônus de provar que a fabricante somente forneceria os calçados da marca CNS a ela - Aplicação do princípio do exaurimento da marca - Violação, pelas fabricantes, a eventual contrato de exclusividade no fornecimento de calçados à autora que deve ser objeto de ação própria, não se podendo imputar à ré a prática de infração marcária ou de concorrência desleal - Comercialização de calçados com pequenos defeitos de fabricação ou por preços menores que aqueles praticados nas lojas da autora que, por si só, não representa violação à integridade material ou reputação da marca da autora ou prática de concorrência desleal – Responsabilidade por eventuais danos causados à autora pela venda a terceiros de calçados com defeito que deve ser buscada pela autora junto às fabricantes - Provas nos autos que demonstram que a própria autora comercializa calçados em suas lojas por preços até mesmo menores que aqueles comercializados pela ré, a afastar a alegação de concorrência desleal - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.